Tribunal: STF
Processo: ARE 1376231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PROGRAMA AGREGAR/RS CARNES. BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO. LIMITAÇÃO AO APROVEITAMENTO. CABIMENTO. PROVA DOS AUTOS E LEGALIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO IMPUGNADO.



    VERIFICANDO-SE QUE O CRÉDITO CONSTITUÍDO PELO AUTO DE LANÇAMENTO IMPUGNADO DECORRE DA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL MESMO ESTANDO A APELANTE INADIMPLENTE, EMCONTRARIEDADE ÀS NOTAS 04 E 05 DO INCISO XI DO ARTIGO 32 DO LIVRO I DO RICMS, NÃO HÁ COGITAR DE ALGUMA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CUMPRINDOANOTAR QUE A REMISSÃO E ANISTIA DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS PELO CONVÊNIO ICMS Nº 190/17 E PELA LEI ESTADUAL Nº 15.424/19 DESTINA-SE ÀQUELES CONTRIBUINTES QUE OS UTILIZARAM DEACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O QUE, COMO SE EXTRAI DA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA, NÃO CORRESPONDE AO CASO DOS AUTOS.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e II, §§ 2º e 6º; 155, incisos VI e XII, alínea 'g' da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora apelante insista em alegar a inconstitucionalidade e ilegalidade dos créditos presumidos concedidos pelo Programa Agregar/RS Carnes, e das penalidades nele previstas, assim como a remissão e anistia dos referidos créditos pelo Convênio ICMS nº 190/17 e pela Lei Estadual nº 15.424/19, a verdade é que a sentença, atenta à situação fático-jurídica retratada nos autos, assentou em fundamento diverso para denegar a segurança.



    Por pertinente, reproduzo trecho da referida decisão do juízo de 1º grau, naquilo em que importa ao presente julgamento:



    [...]



    Entendimento que está amparado na prova documental carreada, mais precisamente nos termos do Auto de Lançamento nº 0038825090 (Evento 1 - OUT4, autos de 1º grau) e do Acórdão nº 696/19 - TARF (Evento 1 - OUT5, autos de 1º grau).



    Para bem evidenciar a exata correlação lógica entre o raciocínio empreendido pela julgadora a quo e as razões que ensejaram a constituição do crédito tributário objeto da controvérsia, permito-me transcrever parte da fundamentação expendida no referido julgado do TARF:



    [...]



    Em suma, o crédito constituído pelo auto de lançamento impugnado decorre da fruição do benefício fiscal mesmo estando a apelante inadimplente, em contrariedade às notas 04 e 05 do inciso XI do artigo 32 do Livro I do RICMS.



    Conclusão que, gize-se, em momento algum, foi atacada, de forma especificada, pela apelante.



    Sem falar que, ao vingar a argumentação posta no recurso, a própria concessão do benefício fiscal seria inconstitucional e ilegal e, portanto, com mais razão, justificar-se-ia a autuação fiscal.



    Valendo destacar, ainda, que a remissão e anistia dos créditos presumidos pelo Convênio ICMS nº 190/17 e pela Lei Estadual nº 15.424/19 destina-se àqueles contribuintes que os utilizaram de acordo com a legislação pertinente, o que, como se pode ver do acima exposto, não corresponde ao caso da apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente